Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-68.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001192-68.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONICA DE JESUS SANTANA SANTOS Advogado(s): JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. OMISSÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SUPRIDO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de verbas de ex-servidora comissionada do Município de Heliópolis, sem redistribuir os ônus sucumbenciais. A embargante aponta omissão no julgado e requer a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de vinte por cento sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em sanar a omissão apontada e fixar a responsabilidade pelos ônus da sucumbência decorrentes do provimento parcial do recurso de apelação, bem como definir se cabe o arbitramento imediato de honorários advocatícios em condenação ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto aos ônus sucumbenciais, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos é medida impositiva para sanar o vício apontado. 4. Diante do êxito da autora na cobrança das parcelas remuneratórias e de seu decaimento apenas no pedido de dobra das férias, resta caracterizada a sucumbência de parte mínima do pedido, aplicando-se o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, com a atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao ente público embargado. 5. Nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, tratando-se de decisão ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual aplicável a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para, integrando o acórdão embargado, condenar o Município de Heliópolis ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando o arbitramento do percentual devido na fase de liquidação da sentença. Tese de julgamento: "1. A omissão decorrente da ausência de fixação de honorários sucumbenciais após provimento do recurso deve ser suprida em embargos de declaração com efeitos integrativos. 2. Configurada a sucumbência mínima da autora, o adversário responde por inteiro pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Sendo ilíquida a condenação imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, consoante o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8001192-68.2022.8.05.0057, em que figuram como embargante MONICA DE JESUS SANTANA SANTOS e embargado MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça